Tribunal: TJBA
Processo: 8010670-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010670-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ISABEL BEZERRA DA SILVA MAGALHAES

Advogado(s)
:
THAIS CARNEIRO ARAUJO, GABRIELA ALBUQUERQUE DE FREITAS BRITO

AGRAVADO: SEVERINO BEZERRA DA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A PETIÇÃO INICIAL E A CONTESTAÇÃO. PROVA DESTINADA A CONTRAPOR DEPOIMENTO POSTERIORMENTE ANULADO. POSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou, em audiência, o desentranhamento de documentos apresentados pela agravante sob o fundamento de intempestividade. A agravante sustenta que os documentos visam contrapor o depoimento de testemunha colhido em audiência posteriormente anulada por cerceamento de defesa, e pleiteou a permanência dos documentos nos autos, bem como o desentranhamento do referido depoimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada de documentos após a petição inicial e a contestação, com base no art. 435 do CPC, quando destinados a rebater depoimento de testemunha colhido em audiência posteriormente anulada; (ii) determinar se é possível o desentranhamento do depoimento colhido em audiência anulada, diante da ausência de insurgência e deliberação da instância originária sobre o ponto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 435 do CPC autoriza a juntada de documentos em qualquer tempo, desde que destinados a fazer prova de fatos supervenientes ou a contrapor prova já produzida, o que se verifica na hipótese dos autos, especialmente considerando que o depoimento testemunhal que motivou a apresentação dos documentos foi colhido após os atos iniciais do processo.

4. A jurisprudência do STJ admite a juntada posterior de documentos, desde que não sejam indispensáveis à propositura da ação, não haja má-fé na sua ocultação, e seja assegurado o contraditório.

5. Os documentos apresentados — declarações, ata notarial, boletim de ocorrência e cópia de petição inicial de outra ação — não configuram prova essencial à propositura da demanda, nem se verifica má-fé na sua apresentação, sendo legítima sua juntada após a audiência.

6. O pedido de desentranhamento do depoimento da testemunha não pode ser conhecido, por não ter sido objeto de deliberação pelo juízo de origem, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. É admissível a juntada de documentos após a petição inicial e a contestação, com fundamento no art. 435 do CPC, quando destinados a contrapor depoimento de testemunha colhido após os atos iniciais do processo, desde que não se trate de prova essencial à propositura da demanda nem haja má-fé.

2. Não se admite, em sede de agravo de instrumento, a análise de pedido que não foi objeto de insurgência e deliberação pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°
8010670-72
.2025.8.05.0000
em que é agravante
ISABEL BEZERRA DA SILVA MAGALHAES
e agravado
SEVERINO BEZERRA DA SILVA.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.